Tribunal: TJPA
Processo: 0822001-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822001-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLAUDINEI RISSO ALMAGRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural, impedir a negativação do devedor e suspender atos de cobrança, diante de alegada frustração de safra e incapacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (iii) determinar se há direito ao alongamento da dívida rural independentemente da anuência da instituição financeira; (iv) verificar a existência de perigo de dano reverso e a validade do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada, sem violação à colegialidade, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

4.

A interposição de agravo interno assegura a apreciação colegiada, afastando eventual nulidade da decisão singular.

5.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se demonstram por laudos técnicos, prova de frustração de receitas, capacidade de pagamento e decreto de emergência.

6.

A cognição sumária admite prova não exauriente, sendo suficientes elementos unilaterais para formação do juízo de probabilidade.

7.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, não faculdade da instituição financeira, conforme Súmula 298 do STJ e Manual de Crédito Rural.

8.

A imposição de formalidades não previstas viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

9.

O requerimento administrativo prévio resta comprovado por múltiplos meios, sendo inadequada análise aprofundada de representação em sede liminar.

10.

A tutela preserva a continuidade da atividade rural, em consonância com o regime jurídico do crédito rural.

11.

Não há perigo de dano reverso, pois a medida é reversível e a revogação imediata pode causar prejuízo irreparável ao produtor.

12.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente recurso com base em jurisprudência consolidada, sem violar o princípio da colegialidade.

2.

A concessão de tutela de urgência em crédito rural exige apenas juízo de probabilidade, admitindo prova sumária.

3.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando demonstradas adversidades, independentemente da anuência da instituição financeira.

4.

A preservação da atividade rural e a boa-fé objetiva orientam a interpretação dos contratos de crédito rural.

5.

A inexistência de perigo de dano reverso legitima a manutenção da tutela que suspende a exigibilidade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932 e 1.021, §4º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298 e Súmula 568; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1694224/MG; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP; TJ-PA, AI nº 0808014-02.2025.8.14.0000; TJ-PA, AI nº 0815854-63.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0822001-08.2025.8.14.0000; Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.; Recorrido: CLAUDINEI RISSO ALMAGRO;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de CLAUDINEI RISSO ALMAGRO.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 32362143, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem (id nº 157150524), a qual determinou: (i) a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural (Cédula de Crédito Bancário nº 40/01528-9 e Cédulas Rurais Pignoratícias nº 454.902.546 e nº 454.902.672); (ii) a abstenção de negativação do nome do autor e de seus avalistas, com determinação de exclusão em caso de inscrição já realizada, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00; e (iii) a suspensão de atos de cobrança judicial ou extrajudicial, até ulterior deliberação, ao fundamento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito, evidenciada por laudos técnicos de perdas e incapacidade de pagamento, bem como na Súmula 298 do STJ, e no perigo de dano, consistente no risco à continuidade da atividade rural .

Em suas razões de Agravo Interno (id nº 33620251), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) a ausência de comprovação dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano irreparável; (iii) a invalidade do requerimento administrativo de prorrogação das dívidas, por ausência de comprovação de poderes de representação no momento do envio da notificação; (iv) que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar a verossimilhança das alegações; (v) que as dificuldades climáticas invocadas são inerentes ao risco da atividade rural, não configurando fato extraordinário apto a justificar o alongamento da dívida; e (vi) que a decisão impõe prejuízo desproporcional à instituição financeira, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência .

Em contrarrazões ao Agravo Interno (id nº 34234321), o recorrido sustenta, em síntese: (i) a tempestividade das contrarrazões; (ii) que o Agravo Interno limita-se à repetição de teses já enfrentadas e rejeitadas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (iii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, demonstrados por robusto conjunto probatório, incluindo requerimento administrativo prévio, laudos técnicos de frustração de receitas e capacidade de pagamento, laudo pericial contábil e decreto municipal de situação de emergência; (iv) a validade do pedido administrativo, com comprovação de envio por e-mail, WhatsApp e protocolo presencial, inclusive com juntada de procuração; (v) a aplicabilidade do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural; (vi) a inexistência de perigo de dano reverso; e (vii) o caráter manifestamente improcedente do recurso, requerendo seu desprovimento, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual manteve a tutela de urgência deferida na origem, especialmente quanto: (i) à presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) à validade do requerimento administrativo de prorrogação da dívida rural; (iii) à incidência do regime jurídico do crédito rural; e (iv) à inexistência de perigo de dano reverso.

Passo ao exame.

I – Da correção da decisão monocrática e do julgamento pelo relator

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Portanto,
não há vício formal na decisão monocrática
que justifique sua anulação.

No caso concreto, a decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há qualquer violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque assegurado à parte o manejo do presente agravo interno.

II – Da presença dos requisitos do art. 300 do CPC

A decisão monocrática agravada foi absolutamente precisa ao reconhecer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Conforme expressamente consignado, o agravado instruiu a demanda com elementos probatórios consistentes, dentre os quais:

·

laudo técnico de perdas e frustração de receitas decorrentes de intempéries climáticas;

·

laudo de capacidade de pagamento;

·

laudo pericial contábil;

·

decreto municipal de situação de emergência;

·

comprovação de requerimento administrativo por múltiplos meios.

Tais documentos, ainda que unilaterais, são plenamente aptos, em sede de cognição sumária, a demonstrar a verossimilhança das alegações.

A propósito, a decisão agravada corretamente consignou que a tutela provisória não exige prova exauriente, mas apenas juízo de probabilidade, nos exatos termos do art. 300 do CPC.

III – Do direito ao alongamento da dívida rural

A decisão agravada aplicou corretamente o regime jurídico do crédito rural, reconhecendo que o alongamento da dívida não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que demonstradas as adversidades.

Nesse sentido, foi expressamente invocada a Súmula 298 do STJ:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.”

Ademais, o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural impõe à instituição financeira o dever de analisar o pedido de prorrogação, não podendo criar entraves formais indevidos.

A decisão agravada também ressaltou, com acerto, que a exigência de formalidades não previstas em lei viola o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil.

IV – Da existência de requerimento administrativo

Outro ponto corretamente enfrentado na decisão agravada refere-se à existência de requerimento administrativo prévio.

Constou expressamente que o agravado comprovou a realização do pedido por meio de e-mail, mensagens e protocolo presencial, o que, ao menos em sede de cognição sumária, afasta a alegação de inexistência de provocação administrativa.

A controvérsia quanto à validade formal da representação, suscitada pelo agravante, demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise aprofundada neste momento processual.

V – Da preservação da atividade produtiva e da boa-fé objetiva

A decisão agravada também se destacou ao valorizar a função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtiva rural.

O crédito rural possui regime jurídico diferenciado, orientado por políticas públicas de incentivo à produção agrícola, razão pela qual deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social.

Nesse contexto, a imposição, pela instituição financeira, de exigências não previstas no ordenamento jurídico — como condicionantes formais indevidas — configura conduta incompatível com o dever de probidade contratual.

VI – Da ausência de perigo de dano reverso

Outro ponto que merece integral ratificação é a inexistência de perigo de dano reverso.

A decisão agravada foi categórica ao afirmar que a medida é plenamente reversível, uma vez que eventual revogação permitirá à instituição financeira retomar os meios de cobrança.

Por outro lado, a revogação imediata da tutela pode comprometer a continuidade da atividade rural, gerando prejuízos irreparáveis ao produtor.

VII – Da jurisprudência aplicada

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que, em casos análogos, tem reconhecido a legitimidade da concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e impedimento de negativação, quando presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, foi citada a seguinte jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) A concessão da tutela de urgência baseia-se na existência de elementos que indicam verossimilhança das alegações da parte autora (...) A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor (...) A decisão agravada visa preservar a continuidade da atividade produtiva rural da parte autora e mitigar riscos de danos econômicos e sociais mais graves, o que justifica sua manutenção.”
(TJ-PA - Agravo de Instrumento nº 0808014-02.2025.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 21/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A decisão que alonga a dívida e suspende os efeitos da mora em caráter liminar é plenamente reversível (...) O direito ao alongamento da dívida rural independe da anuência da instituição financeira (...)”

(TJ-PA - Agravo de Instrumento nº 0815854-63.2025.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 23/09/2025)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes, encontrando-se em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

O agravante, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 24/04/2026